Tribunal: TJMT
Processo: 0045720-30.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
APELANTE(S):
NILSON STEFANINI
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 63816/2016
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO — TÍTULO EXECUTIVO FUNDADO EM CERTIDÃO DE CRÉDITO EMITIDA NO DIA 29 DE MAIO DE 2002 — pretensão nominada de ação de execução por quantia certa protocolada em 4 DE SETEMBRO DE 2013 — PRAZO PRESCRICIONAL DISPOSTO NO DECRETO No 20.910/32 — DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL ANTES DA EDIÇÃO DO Decreto do Estado de Mato Grosso no 766, de 14 de outubro de 2011 — OBSERVÂNCIA — PRESCRIÇÃO — OCORRÊNCIA — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA.
Configura-se a prescrição do direito à execução de título executivo extrajudicial quando protocolada após mais de cinco (5) anos da emissão da certidão de crédito, nos termos do artigo 1o do Decreto no 21.910/1932.

APELANTE(S):
NILSON STEFANINI
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por Nilson Stefanini contra a sentença de fls. 91/verso que, proferida em embargos à execução opostos pelo Estado de Mato Grosso, reconheceu a prescrição e julgou extinta a execução, com resolução do mérito.
Aduz que o Estado de Mato Grosso editou o Decreto no 766, de 14 de outubro de 2011, que dispôs em seu artigo 2o e 3o, §2o, a suspensão de qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito, logo, não pode “alegar prescrição de um título emitido sem data de resgate ou vencimento e que ainda suspendeu a possibilidade de pagamento”.
Assevera que o artigo 199, I e II, do Código Civil estabelece que a prescrição não é computada quando pendente condição suspensiva e quando não está vencido o prazo, como é o caso após a edição do Decreto no 766/2011.
Assegura que a circunstância de o Decreto do Estado de Mato Grosso no 766, de 14 de outubro de 2011, no artigo 3o, § 2o, dispor que “a validade da cártula não será superior a 02 (dois) anos, findos os quais, poderá requerer a emissão de outra nova em substituição a expirada”, importa em renunciar ao direito de alegar prescrição.
Requer o provimento do recurso para que seja afastada a prescrição e determinado o prosseguimento da execução.
Contrarrazões às fls. 102/109.
Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Nilson Stefanini contra a sentença de fls. 91/verso que, proferida em embargos à execução opostos pelo Estado de Mato Grosso, reconheceu a prescrição e julgou extinta a execução, com resolução do mérito.
Para um melhor entendimento, transcrevo trecho da sentença combatida, na parte que interessa:
“(...) Oportunamente, registro que a parte embargada, ora exequente, ajuizou no dia 04.09.2013 (f. 05/12) ação de execução de quantia certa embasada em certidões de créditos emitidas pelo Secretário Adjunto de Gestão da Secretaria de Estado de Fazenda em 29.05.2002.
Logo, com razão a preliminar de prescrição porquanto a ação foi proposta fora do quinquênio legal previsto no artigo 1o do Decreto n° 20.910/1932 – ‘As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem’.
(...)
Portanto, diante do decurso dos exatos cinco anos da data do ato do qual se originou o direito da parte exequente em promover a execução (trânsito em julgado da decisão meritória), não há que se fazer, exceto reconhecer a prescrição arguida pelo ente fazendário.
Por consequência de causa e efeito, com respaldo legal no artigo 1o do Decreto n° 20.910/1932 c/c artigo 269, IV, do Código de Processo Civil, RECONHEÇO, a ocorrência da prescrição e JULGO EXTINTA a presente ação de execução, com resolução de mérito. (...)” (fls. 91/verso).
De início, anoto que, os embargos à execução limitam-se tão somente a discutir a questão acerca da ocorrência de prescrição da pretensão executiva, com fundamento no artigo 1o, do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.
Pois bem.
Os títulos executivos estão fundados nas certidões de crédito nos 1.1.063.121-8 e 2.1.063.122-8, no valor total de R$ 17.034,59 (dezessete mil, trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), emitida pela Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso, ambas em 29 de maio de 2002 (fls. 16 e 21, em apenso).
Já a propositura da nominada ação de execução por quantia certa ocorreu mais de onze (11) anos depois, no dia 5 de setembro de 2013 (fls. 5verso, em apenso).
É certo que, após o ajuizamento da demanda, veio a lume o Decreto do Estado de Mato Grosso no 766, de 14 de outubro de 2011, que suspendeu toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito, pelo prazo de cento e oitenta (180) dias.
“Art. 1o O controle de entrega, disponibilização, recebimento, uso, alteração, fruição, cancelamento, re-emissão ou compensação de cártula de certidão de crédito será exercido no âmbito do Poder Executivo Estadual exclusivamente pela Secretaria de Estado de Administração em sistema eletrônico a ser disponibilizado no prazo de cento e oitenta dias da edição do presente Decreto.
(...)
Art. 2o Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1o fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito”.
Todavia, em que pese as alegações do apelante de que o prazo prescricional foi interrompido consoante o disposto no artigo 2o do Decreto no 766/2011, acima citado, que determinou o sobrestamento dos pagamentos de quaisquer certidões de crédito, conforme demonstrado, o direito à execução das certidões objeto da ação de cobrança já havia sido alcançado pela prescrição antes mesmo da elaboração da referida norma.
Na hipótese, não se verifica entre a data da expedição dos títulos extrajudiciais nos 1.1.063.121-8, 2.1.063.122-8 em 29 de maio de 2002 (fls. 16 e 21, em apenso) e a data do ajuizamento da ação executiva no dia 5 de setembro de 2013 (fls. 5verso, em apenso), qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, porquanto, no caso, não há que se falar em aplicação do Decreto no 766/2011.
À propósito, o entendimento do Tribunal:
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CERTIDÃO DE CRÉDITO – DECRETO 20.910/32 – DECURSO DE 05 ANOS ANTES DA ELABORAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No 766/2011– OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 1o do Decreto 21.910/1932 estabelece que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos.
2. Não prospera a alegação de que o prazo prescricional encontra-se suspenso/interrompido em razão artigo 2o do Decreto 766/2011, que determinou o sobrestamento do pagamento das certidões de crédito até que fosse disponibilizado o sistema eletrônico exigido pela mesma norma, uma vez que o prazo prescricional se esvaiu antes mesmo da existência de tal norma.
3. Verificado o decurso de 05 anos, ainda que ocorra causa suspensiva, a prescrição é medida que se impõe”. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 0003324-33.2016.8.11.0041, relator Juiz convocado Doutor Edson Dias Reis, julgamento em 11 de dezembro de 2019)

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – DECRETO No 766/2011 – INAPLICABILIDADE – AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. ‘(...) É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em se tratando de cobrança movida contra a Fazenda Pública, relativa a diferenças remuneratórias dos servidores públicos, o prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32. Precedentes. II - A Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. III - Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no Ag 1402897/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 08/05/2015)’. Inaplicável o Decreto Estadual no 766/11 ao caso em apreço, pois a prescrição se consolidou bem antes da expedição do referido decreto”.
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 0042329-67.2013.8.11.0041, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 11 de dezembro de 2018). (destaquei)

Logo, uma vez que o Decreto no 20.910/1932 determina em seu artigo 1o acerca do prazo prescricional que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”, operou-se a prescrição da pretensão nominada de ação de execução por quantia certa protocolada em 5 de setembro de 2013, visto que as certidões executadas foram emitidas na data de 29 de maio de 2002.
Por fim e a latere, anoto que, a circunstância de o Decreto do Estado de Mato Grosso no 766, de 14 de outubro de 2011, no artigo 3o, § 2o, dispor que “A validade da cártula de certidão de crédito não será superior a dois anos, findo os quais, o favorecido poderá requerer a emissão de outra nova em substituição a expirada, ficando a anterior retida nos autos do processo”, não afasta a ocorrência de prescrição da pretensão executiva, todavia, para contagem do prazo prescricional, imprescindível a apresentação da certidão de crédito originária e daquelas que a substituíram.
Ante o exposto e feitas as considerações necessárias, voto para negar provimento ao recurso e manter incólume a sentença.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR